Tribunal: TJDFT
Processo: 0706339-49.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso interposto e trânsito em julgado da sentença. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004